Tribunal: STF
Processo: ARE 1403192
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - APOSENTADO DA EX-FEPASA - DIFERENÇAS DE PISO SALARIAL - CLASSES SALARIAIS - Pretensão de recálculo do benefício, de acordo com proporcionalidades percentuais entre as classes salariais, escalonadas a partir do piso salarial de 2,5 salários mínimos - Inexistência do dever jurídico de complementação com o critério buscado - Impossibilidade - Extensão do piso salarial, ao qual se obrigou a Fazenda Paulista por força do artigo 4º, da Lei nº 9.343/1996 que não se confunde com a projeção salarial pretendida - Óbice centrado no princípio da legalidade - PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. Objetivo de reajuste dos proventos de aposentadoria com base nas diferenças percentuais remuneratórias entre as diversas classes. Hipótese que não se verifica impossibilidade jurídica do pedido - Preliminar rejeitada - Improcedência mantida - Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos apenas para sanar omissão, sem modificação do resultado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC nº 41/03; 5º, inciso XXXVI; 37, inciso XV; 39, §3º; e 40 §8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente